Tribunal: TJBA
Processo: 8000631-21.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-04
Data de publicação: 2023-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000631-21.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: EDNALVA CAVALCANTE LIMA

Advogado(s)
:
TAIARA YOKO SILVA SHIBASAKI, RONALDO MONTEIRO DO CARMO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL. CÔNJUGE NÃO INSCRITA COMO DEPENDENTE NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 49/1997 DA PETROS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA REFERIDA NORMA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. DESNECESSIDADE DA FORMALIDADE. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE ECONOMÔMICO PREVISTA PELO ART. 16, I, DA LEI Nº 8.213/91. CARÁTER SOCIAL DA PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000631-21.2021.8.05.0076
, em que figuram como apelante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como apelada EDNALVA CAVALCANTE LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, ao recurso, mantendo na íntegra a sentença vergastada
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .